Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0712626-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO AZEVEDO DE MENEZES DESPACHO Intime-se a parte recorrida/autora sobre as informações constantes da petição do DISTRITO FEDERAL (ID 61349190). Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora